Tribunal: TJDFT
Processo: 0724093-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724093-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL AFONSO ALVES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NATANAEL AFONSO ALVES, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo de n.o 0722686-04.2022.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava que o autor fosse reinserido no procedimento de heteroindentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, permitindo que ele siga normalmente nos próximos atos do certame até ulterior decisão (ID 128866771, na origem). Nesta instância recursal, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar, nos termos retratados no ID 37572042. Compulsando os autos originários, observa-se que, em 13/9/2022, foi proferida sentença, julgando improcedentes os pedidos do autor (ID 136447553, na origem). Constata-se, ainda, que o requerente já interpôs recurso de apelação em face do r. decisum (ID 138138480, na origem) e que o feito encontra-se em fase de apresentação de contrarrazões. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora